Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702045-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDA FRANCISCA DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Arlinda Francisca Dourado em face da r. decisão (ID 55123115, fls. 55-58) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco LENALIDOMIDA 25mg, conforme prescrição médica. Alega, em resumo, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Destaca que, na hipótese, a urgência e a imprescindibilidade do tratamento estão devidamente demonstradas, não podendo a parte Agravante aguardar a instrução processual. Acrescenta que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do c. STJ (Tema no 106) para garantir à Agravante o fornecimento do fármaco pleiteado. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do fármaco. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme de extrai do relatório médico, a Agravante, com 73 (setenta e três) anos é portadora de “Mieloma Multiplo – CID C90.”, e, “apresenta aumento progressivo de pico monoclonal, com piora aguda recente, com risco de evolução para insuficiência renal, fraturas patológicas, ademais apresenta risco de hipercalcemia, risco de arritmias, anemia, infecção, aumentando risco de morte principalmente secundária a infecção” (ID 55123115, fl. 34). A despeito de reconhecer a gravidade do quadro de saúde da parte Agravante, o d. Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Ao proferir a r. decisão agravada, o e. Magistrado entendeu que o feito necessita de instrução para que se justifique o atendimento da demanda pelo medicamento de alto custo pleiteado. Consignou o d. Juízo a quo que “Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora,mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais.”. Registre-se que, embora tenha indeferido a tutela de urgência, destacou que haverá nova apreciação do pedido após a juntada da nota técnica. Nesse contexto e considerando a fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator